Tribunal: CARF
Processo: 10907.001798/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2007
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001798/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.161 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
CARGILL AGRICOLA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2007
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA.
SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. O
transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete)
dias, contados da data da realização do embarque

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de ofensa a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001798/2010-37
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.161 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001798/2010-37

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
Tendo em vista Apuração Especial, a qual constatou- se quantidade elevada de DDEs
com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado
levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na Alfândega do
Porto de Paranaguá, que constatou informação fora do prazo por parte da
transportadora CARGILL AGRÍCOLA S/A (CNPJ: 60.498.706/0003 - 19) de 1 etbarque
realizado por navios por ela representados nos meses de janeiro de 2006 até agosto de
2009. Foram considerados apenas os embarques de despachos normais, tendo sido
excluídos os dados de embarque informados fora do prazo nos casos de despacho a
posteriori.
A IN SRF n ° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de 2005)
§ 2 ° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Em anexo temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE
(folha 10). Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a
data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na folha 11 temos
a relação de dados de embarque informados fora do prazo por navio, que consolida os
efetivos embarques (1 navio) em que houve atraso na informação dos dados de
embarque, com a data de cada infração (considerada 8 dias após o efetivo embarque).
Consta ainda do anexo ao Auto de Infração a seguinte tabela utilizada como
fundamento para aplicação da penalidade:

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, a incompatibilidade temporal de prazos previstos na IN/SRF no 28/94 – Afronta ao
Princípio da Razoabilidade.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.161 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001798/2010-37

A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-098.655 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de despachos
de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os créditos
tributários lançados.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os seguintes argumentos: 1) Incompatibilidade
temporal de prazos previstos na IN/SRF no 28/94 – Afronta ao Princípio da Razoabilidade; 2) Do
descabimento da penalidade – ausência de prejuízos e afronta à isonomia.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.161 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001798/2010-37

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1)
Incompatibilidade temporal de prazos previstos na IN/SRF no 28/94 – Afronta ao Princípio da
Razoabilidade; 2) Do descabimento da penalidade – ausência de prejuízos e afronta à isonomia.

1) Incompatibilidade temporal de prazos previstos na IN/SRF no 28/94 –
Afronta ao Princípio da Razoabilidade
A Recorrente repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação nos
quais entende que o Agente Marítimo estaria impedido de cumprir o prazo de 7 dias caso o
despachante viesse a cumprir o prazo de 10 dias (art. 56, IN SRF no 28/94), já que ambos os
prazos se iniciavam na data do embarque, e o Agente Marítimo somente poderia registrar os
dados no Siscomex após a entrada dos dados das declarações confeccionadas pelo despachante
aduaneiro. Afirma ainda que a Receita Federal alterou o conteúdo no art. 37 da IN SRF no 28/94,
por intermédio da IN RFB no 1.096/10, especificamente no seu §2o ao estabelecer que o prazo a
que se refere o caput será contado da data do registro da declaração.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.161 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001798/2010-37

Indubitável que a aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem
fundamento no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 a seguir transcrito:

Decreto-Lei no 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Neste sentido, a decisão recorrida, corroborando o auto de infração, destaca que o prazo para
prestação da informação previsto no art. 37 da IN SRF no 28/94 é de sete dias da data da
realização do embarque.
Ou seja, a Recorrente não cumpriu o prazo para prestação de informação sobre as
cargas conforme determinado na norma expedida pela Receita Federal. Portanto, mesmo que o
atraso na prestação da informação tenha sido singelo, cabível a aplicação da penalidade objeto da
presente controvérsia por ter ocorrido oito dias após data do embarque.
Destaque-se que os diferentes prazos são assim previstos devido ao fato de as
obrigações do exportador e do transportador serem diferentes. Avaliando as citadas normas,
constata-se que o prolongado prazo previsto para o exportador é válido apenas em casos muito
específicos, os quais, pela análise dos documentos disponibilizados, não parecem se amoldar aos
casos dos autos. Em razão disso, entendo que também não prospera o pedido da recorrente para
aplicação da norma em destaque em razão de retroatividade benigna.
Neste sentido, verifica-se que a previsão de registro da DDE após o embarque se
aplica apenas em situações especiais conforme disposto na redação dada pela IN SRF no
1.906/2010 à IN SRF no 28/94, conforme argumentado pela própria Recorrente, e abaixo
reproduzido:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação
ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional,
nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro
da declaração.
[...]
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.161 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001798/2010-37

Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos, para uso e
consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira estrangeira ou brasileira,
em tráfego internacional;
II - venda no mercado interno, a não residente no País, em moeda estrangeira, de pedras
preciosas e semipreciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex);
III - venda em loja franca, a passageiros com destino ao exterior, em moeda estrangeira,
cheque de viagem ou cartão de crédito, de pedras preciosas e semipreciosas nacionais,
suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela Secex;
IV - reexportação de mercadorias admitidas no regime aduaneiro especial de depósito
afiançado (DAF), na forma prevista na Instrução Normativa SRF no 409, de 19 de março
de 2004;
V - venda de energia elétrica para o exterior, na forma prevista na Instrução Normativa
SRF no 649, de 28 de abril de 2006;
VI - permanência no exterior de mercadoria saída do País com base em Autorização de
Movimentação de Bens Submetidos ao Recof (Ambra), na forma prevista na Instrução
Normativa RFB no 1.291, de 19 de setembro de 2012; e
VII - exportação realizada por microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), obedecido o
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.676, de 2 de dezembro de 2016.
Perceba que esta situação normativa estabelecida no §2o do art. 37 e no art. 52 não
se amolda ao caso do presente processo.
Destaque-se ainda que, apesar de o despacho aduaneiro de exportação se iniciar
com a declaração do exportador, e o transportador não poder registrar os dados antes disso,
verifica-se no histórico do despacho de exportação obtido junto ao SISCOMEX, e juntado aos
autos à e-fl. 14, que as informações do transportador foram apresentadas pela interessada, dias
após a emissão da DDE pelo exportador, o que afasta definitivamente o argumento apresentado
pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

2) Do descabimento da penalidade – ausência de prejuízos e afronta à
isonomia
A Recorrente alega ainda que “a função primordial da aplicação de penalidades é
fazer com que determinadas ações dos contribuintes não venham a lesar os interesses da
administração pública, notadamente o erário”. Continua afirmando que não houve nenhum
prejuízo às atividades da administração pública, que o Regulamento Aduaneiro privilegia a boa-
fé e que o mero atraso não se traduz em ausência de registro. Reforça que a ausência de
embaraço à fiscalização tendo em vista que procedeu a prestação de informação antes do início
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.161 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001798/2010-37

de qualquer ato fiscalizatório. Por derradeiro, conclui que se mantida a autuação incorrerá em
notória afronta ao Princípio da Razoabilidade, que a punição seria flagrantemente
inconstitucional tendo em vista que afronta o Princípio da Isonomia.
Diante de todos os argumentos apresentados neste tópico, além de não terem sido
suscitados em sede de impugnação, reforço que este Tribunal Administrativo não tem
competência para análise de ofensa a princípios constitucionais. Neste sentido, cabe aos
Conselheiros a observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme
determina o art. 72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente
caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Original